Tribunal: TJMT
Processo: 1018146-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018146-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), YANN CARLOS CERUTTI TOCANTINS BETIOLI - CPF: 061.936.271-54 (PACIENTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (INTERESSADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A DETRAÇÃO E A COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM REGIME MAIS BRANDO – DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO BENEFÍCIO MOTIVADAMENTE– PEDIDO PENDENTE DE DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em
habeas corpus
quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Yann Carlos Cerutti Tocantins Betioli
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente está preso desde o dia 27.5.2020, e que foi processado e condenado às penas de reclusão de 6 anos pelo delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, e de 2 anos pelo delito do art. 14 da Lei n. 10.826/03, no regime inicial fechado, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que a defesa interpôs recurso de apelação tempestivamente em 3.5.2021, autuado sob o número 0015323-38.2020.8.11.0042, o qual foi desprovido, por maioria, cujo acórdão encontra-se pendente de trânsito em julgado.

Assevera que foi expedida guia provisória de execução (2000508-65.2021.8.11.0042), em tramite na 2a Vara Criminal da Capital e, naquele Juízo, a defesa requereu a detração penal, bem como aplicação da Súmula 716 do STF, que admite a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, todavia, o magistrado postergou a análise do requerimento, requerendo o exame psicossocial.

Registra que, após a supracitada decisão, aportou aos autos atestado de estudo, no qual o paciente terá direito à remição de 24 dias, relativos à conclusão do curso de
“refrigeração de ar-condicionado
”, com duração de 290 horas/aula, realizado dentro do estabelecimento prisional onde se encontra recluso cautelarmente.

Salienta que o paciente está preso provisoriamente por tempo superior ao permitido por lei, motivo pelo qual
“deve ser posto imediatamente em liberdade, conforme sumula 716 do STF, já que a manutenção do regime fechado até o transito em julgado, evidência forte ilegalidade e a manutenção da prisão cautelar é incompatível com o regime a qual tem direito”
.

Assegura que, pelo executivo provisório de pena, o paciente já cumpriu 2 anos, 5 meses e 26 dias, ou seja,
“encontra-se há 30 dias em um regime mais gravoso, mesmo antes do trânsito e julgado da sentença condenatória”.

Diante dessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, seja o paciente imediatamente posto em regime menos severo do que o atual.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 143038169.

O Juízo da 2a Vara das Execuções Penais de Cuiabá prestou informações atualizadas acerca da situação processual do paciente – Id. 146164163.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
da presente ação constitucional de
habeas corpus
, mas, se conhecida, pela
denegação
da ordem – Id. 147075157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o impetrante almeja a concessão de progressão do beneficiário Yann Carlos Cerutti Tocantins Betioli para o regime semiaberto.

Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 6 anos pelo delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, e de 2 anos pelo delito do art. 14 da Lei n. 10.826/03, no regime inicial fechado, de acordo com o processo executivo de pena n.

2000508-65.2021.8.11.0042.

Dessume-se que, na origem, a defesa requereu a detração penal referente ao período em que o reeducando, ora paciente, permaneceu segregado cautelarmente, bem como sua colocação imediata em regime semiaberto.

Todavia, o magistrado singular, de forma fundamentada, postergou a análise do pleito para após a juntada de exame psicossocial, para fins de verificação do requisito subjetivo para a concessão do benefício.

Insta consignar que a concessão do benefício de progressão regimental em execução penal demanda o preenchimento concomitante de dois requisitos: objetivo (cumprimento de certa quantidade de pena) e subjetivo (bom comportamento carcerário e/ou estudo psicossocial que demonstre a aptidão do apenado ao novo regime).

No presente caso, apesar de o reeducando/paciente ter preenchido o requisito objetivo, ou seja, o lapso temporal necessário para a progressão, verifica-se que foi requerido pelo Juízo
a quo
mais informações para fins do preenchimento do requisito subjetivo.

Destaca-se que em razão de o pedido de progressão para o regime mais brando estar pendente de análise pelo Juízo de primeira instância, a sua apreciação por esta Corte de Justiça, na forma pretendida pela impetrante, configuraria verdadeira supressão de instância e, consequentemente, afrontaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, convém trazer o seguinte julgado deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO - NOVO CÁLCULO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA – IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME – FALTA DOS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS AO EXAME DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA CAUSA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estando os autos da execução penal no aguardo do atestado carcerário e do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito; 2. Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância ad quem, sob pena, de se incorrer em supressão de instância
” (TJMT – HC n. 1014964-71.2018.811.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 10.2.2019).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
não conheço
do presente
habeas corpus
impetrado em favor de Yann Carlos Cerutti Tocantins Betioli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022